Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-21.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-21.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.598.889-05 (APELADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.598.889-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. N. D. S. (APELADO), F. N. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VALORAÇÃO DA PROVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA - NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - INCUMBE AO AUTOR PROVAR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus da prova, incumbindo ao

consumidor a prova da verossimilhança de suas alegações, conforme inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente o requisito da verossimilhança a parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o entendimento uníssono de que “
ainda que houvesse o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor, tal benefício não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, devendo ao menos ser demonstrada a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela
” (N.U 1024908-08.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Considerando a fragilidade das alegações autorais, incoerente seria imputar, em desfavor da companhia aérea apelante, prestadora de serviços, a responsabilidade civil extracontratual, ainda que objetiva, bem como o consequente dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1001518-21.2017.8.11.0037,
movida em seu desfavor por
ARTHUR NUNES DOS SANTOS
e
FELIPE NUNES DOS SANTOS
, neste ato representados por seu genitor
CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS
,

com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a inocorrência do ato ilícito alegado pelos apelados, que foram presumidos pela Magistrada
a quo
, bem como a ausência de comprovação dos supostos danos por eles sofridos, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso interposto, a fim de reformar a sentença combatida, afastando sua condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Os apelados, no entanto, considerando que a sentença não merece reparos, requer seja mprovido o Recurso de Apelação interposto.

Por serem os autores menores, houve manifestação do Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, haja vista a inexistência de qualquer excludente de responsabilidade elencada no parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a responsabilidade de indenizar da companhia aérea independe de comprovação de sua culpa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 49219654 - Pág. 2, para que todas as intimações destinadas à empresa apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB/MT n. 19.023-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001518-21.2017.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos fatos narrados que os apelados, por intermédio de seu genitor, adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para São Luís/MA, com conexão em Brasília/DF.

Aduzem os apelados que, ao realizarem suas conexões em Brasília/DF a fim de continuar suas viagens, foram surpreendidos com a notícia que a aeronave não realizaria o voo da conexão com destino à São Luís/MA, necessitando serem realocados em outra aeronave, levantando ainda a hipótese de caso de
overbooking
.

Assim, sem alternativas, foram os apelados encaminhados à Belém/PA, lá permanecendo por mais de 12 (doze) horas, sem as devidas assistências, até chegarem ao destino final contratado, São Luís/MA.

A apelante, em sua defesa, enfatiza a ausência de elementos mínimos de verossimilhança, os quais poderiam inverter o ônus probatório em favor dos apelados, ressaltando que os apelados não acostaram aos autos qualquer documento que pudesse comprovar o dano supostamente sofrido por culpa da companhia aérea.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à apelante.

Não obstante os apelados mencionarem que adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para São Luís/MA e, em sua conexão em Brasília/DF, devido à
overbooking
, foram realocados em voo alternativo, deixam de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Importa consignar que aos autos foram juntadas passagens tanto do trecho de ida como de volta, mas a questão cinge-se apenas ao trecho de Cuiabá a São Luís, e sua conexão em Brasília.

Do trecho especificado, os apelados anexam meramente as passagens do voo n. 3675, de Cuiabá a Brasília em 27 de outubro pela companhia aérea apelante e as passagens de Belém a São Luís, de localizador VJMQQG, que ocorreu em 28 de outubro, pela companhia aérea Gol.

Os apelados, além de não esclarecerem os motivos que ensejaram a troca de companhia aérea para o trecho de Belém a São Luís, deixam de apresentar as passagens referente ao trecho de Brasília a São Luís, ou de Brasília a Belém, motivo pelo qual não há como inferir informações sobre horários de partida e chegada, o itinerário contratado, ou a forma de aquisição do trecho em que supostamente se deu o atraso.

Ressalta-se que, em que pese a relação consumerista no presente caso, não implica, necessariamente, na inversão do ônus da prova, competindo ao consumidor a prova da verossimilhança de suas alegações, conforme inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente o requisito da verossimilhança, a parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o inciso I do artigo 373, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, ante o exposto, incoerente seria imputar, em desfavor da companhia aérea apelante, a responsabilidade civil extracontratual, ainda que objetiva, bem como o consequente dever de indenizar, haja vista a fragilidade das alegações autorais.

Nesse sentido, sobre ausência de plausibilidade nas exposições dos fatos, como o ocorrido no caso em tela, este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento uníssono de que “
ainda que houvesse o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor, tal benefício não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, devendo ao menos ser demonstrada a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela
” (N.U 1024908-08.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Desse modo, deixando os autores de apresentar provas contundentes a fim de provar os fatos constitutivos de seus direitos, a despeito do brilhantismo da Magistrada
a quo
, a sentença merece ser reformada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento aos dispostos nos parágrafos 8º e 11, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e fixo a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021